Tribunal: TJDFT
Processo: 0720849-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. FATO CONSUMADO.

I. De acordo com a jurisprudência dominante na 4a Turma Cível do TJDFT, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo.

II. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica.

III. Até que transite em julgado, o acórdão proferido no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 não adquire o status de precedente de observância obrigatória previsto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista o efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário passíveis de interposição, segundo o disposto no artigo 987, § 1o, do mesmo diploma legal.

IV. À luz da teoria do fato consumado, deve ser preservada a situação jurídica da parte que, amparada em pronunciamento judicial válido, superou o ensino médio e está cursando o ensino superior, na medida em que não se pode retirar do seu patrimônio educacional o histórico acadêmico conquistado.

V. Apelação conhecida e provida.